Tribunal: TJDFT
Processo: 0700229-58.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CARGO AGENTE PENITENCIÁRIO. CLÁUSULA DE BARREIRA. FLEXIBILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RE 635.739 (TEMA 376 STF). EDITAL DO CERTAME. MÉRITO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em relação à discussão relacionada à constitucionalidade da Cláusula de Barreira em concurso público, o Supremo Tribunal Federal já apreciou tal questão, tendo decidido em sede de repercussão geral no RE 635.739 (Tema 376), que “é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.”
2. O edital é ato normativo editado pela Administração Pública, com o escopo de disciplinar os procedimentos e etapas do concurso público, bem como aptidão de vincular, em observância recíproca, a própria Administração e os candidatos ao certame.
3. Inobstante o recorrente defender o afastamento ou flexibilização da supracitada cláusula de barreira em virtude da carência de agentes penitenciários no sistema prisional do Distrito Federal, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, além da Administração não estar obrigada a preencher todos os cargos vagos, a decisão de preencher tais cargos envolve diversos fatores sujeitos ao mérito administrativo, dentre os quais encontram-se os limites operacionais e financeiros do próprio certame, que resultam na fixação de regras restritivas como a convocação de número limitado de candidatos para determinada fase segundo as notas alcançadas em fases anteriores. 3.1. Dessa forma, mesmo existindo carência de pessoal no sistema penitenciário do Distrito Federal, não compete ao Poder Judiciário interferir nos critérios discricionários adotados pela Administração Pública para fixar as diretrizes e regras do concurso público, seja para ampliar a quantidade de vagas oferecidas ou para remover a limitação do número de candidatos aprovados em uma etapa para ter acesso à seguinte.
4. Outrossim, além da nomeação em quantitativo inferior ao previsto no edital não constituir circunstância apta a justificar a convocação de candidatos que não alcançaram a classificação prevista no edital do certame, qualquer interferência do Poder Judiciários para alterar os limites em epígrafe, acarretaria na violação ao princípio da vinculação do edital. Ademais, tanto a Administração como os candidatos inscritos no concurso público estão subordinados às regras estabelecidas no edital do certame.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.